Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719981-38.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES RECORRIDOS: AMANDA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES MONTEIRO EIRELI - ME, SILVANA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO. INCABÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO. OBRIGRAÇÃO DOS FIADORES. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR. MULTA MORATÓRIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA LOCADORA. MULTA DE TRÊS MESES DE ALUGUEL POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender pela aplicação do princípio o qual dispõe que não há nulidade sem prejuízo. Caso contrário, pas de nullité sans grief, o sistema jurídico estaria prestigiando o formalismo em detrimento da verdadeira finalidade almejada no processo. Logo, se o mandado citatório cumpriu o fim a que se destina, não há que se falar em sua nulidade. 2. De acordo com a teoria da asserção, a parte requerida possui pertinência subjetiva abstrata com o objeto demandado, em razão do direito material controvertido, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual deduzida nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Se o fiador não se exonera da fiança mediante a expedição de notificação extrajudicial ao locador, continuará responsável por inadimplências relativas a período de prorrogação do contrato, na medida em que assumiu o encargo até a devolução do imóvel. 4. É cediço que o contrato vincula as partes nos termos pactuado, em observância ao princípio pacta sunt servanda, porém, ainda que tal princípio seja a força motriz do direito privado brasileiro, deixou de ser absoluto, especialmente após a consolidação dos postulados da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e da teoria da imprevisão (CC, arts. 421, 422 e 478). 5. É abusiva a cláusula que impõe a autorização do locador para alteração no contrato social do locatário, caracterizando o seu descumprimento como uma infração contratual penalizada com multa no valor equivalente a 3 meses de aluguel. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 239, 248, § 2o, e 280, todos do Código de Processo Civil e 62 da Lei 8.245/1991, alegando a nulidade da citação porque o mandado foi entregue à pessoa jurídica diversa da qual faziam parte, e que não possuíam poderes para receber citação em seus nomes. Assim, entendem serem partes ilegítimas para responderem pela rescisão contratual ou pelo despejo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 239, 248, § 2o, e 280, todos do Código de Processo Civil e 62 da Lei 8.245/1991, pois a turma julgadora decidiu que o mandado citatório cumpriu o fim a que se destinava e a parte pode aduzir a sua resposta na inteira plenitude da ocasião do ato. Assim, não há falar em sua nulidade. Assentou, ainda, o acórdão impugnado que os recorrentes são partes legítimas, pois são os responsáveis pela obrigação contratual assumida. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003